Tribunal: TCU
Processo: 044.003/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensões civis, instituídas por membros do Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensões civis instituídas por Eduardo Antônio de Albuquerque Coelho e Francisco Adelmir Pereira, membros do Ministério Público do Trabalho, em favor de Dione Maculan Coelho e Francisca Martins Pereira, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. sobrestar o julgamento dos atos de concessão em análise até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Ministério Público do Trabalho.